Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303. RESP No 1.452.840/SP. STJ. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. Consoante estabelece o enunciado 303, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e orientação firmada no REsp no 1.452.840/SP (Tema 872), nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais, pois deu causa à realização da constrição, mormente quando a parte embargada não insistiu na manutenção do ato constritivo.